Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1015660-05.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME
RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação ajuizada pela AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME, na qual requer a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo reclamado nos embargos de terceiro no 1001098-81.2020.8.11.0046, 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, buscando-se preservar e cumprir os efeitos da decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1025781-29.2020.8.11.0000.
A reclamante aduz que, com o julgamento do agravo, o reclamado “deveria anular a decisão id. 44107681 que estava marcada a audiência de justificação que foi realizada no dia 17/03/2021 conforme acórdão, este que também determinou o julgamento dos Embargos de Declaração no processo n° 1001098 -81.2020.8.11.0046, antes de dar continuidade em quaisquer atos processuais”.
Declara que “não fora acatada a presente decisão proferida no acórdão, sendo que o Juiz de piso, acabou realizando a audiência de justificação e deferiu a manutenção de posse conforme id. 51662734 (processo de origem), audiência esta, que já estava anulada, pois ainda não havia ocorrido o julgamento dos embargos de declaração, o qual, até a presente data também não ocorreu”.
Argumenta que, “Após o deferimento da presente reintegração sobre a área , a Reclamante protocolou mais um Embargo de Declaração conforme id. 43400402 (processo de origem) informando o equívoco do Magistrado de piso, pois a decisão que estava marcada a audiência foi anulada através da liminar proferida pela Relatora, a qual, foi comunicado através do id. 45525103 (processo origem ) no dia 09/12/2020, bem como, fora mantido no presente acórdão , o comunicado do Tribunal no dia 07/03/2021 através do id. 78765466, CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO do dia 30/04/2021 id. 85431965, mesmo sem o julgamento do presente Embargos de Declaração , a audiência de justificação foi realizada no dia 17/03/2021”, entretanto, “o Magistrado de piso deixou de apreciar e acatar o r. acórdão e somente despachou o processo determinando a intimação de terceiros”.
Alude que “devem ser considerados nulos todos os atos ocorridos subsequentemente, visto que todos atos deveriam estar suspenso, visto que ainda não ocorreu o julgamento dos Embargos de Declaração conforme a determinação do acórdão junto ao Agravo De Instrumento n° 1025781 -29.2020.8.11.0000 da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme encontra -se demonstrado no art. 281 CPC, tendo em vista o presente erro material, vício e a incompleta prestação jurisdicional que não fora observada pelo Magistrado de piso”.
Requer o deferimento da liminar para que se suspenda os efeitos da decisão de id. 5166273 do processo de origem, com a manutenção da reclamante na posse, até o julgamento do RED de id. 43373359 e, apenas após, seja marcada audiência de justificação (id. 99890494).
É a síntese do necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
(...)
Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
(...)
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (...)”
Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento no 1025781-29.2020.8.11.0000, anulando-se “a decisão agravada por ofensa ao contraditório e preservo a prévia oportunidade ao agravante de apresentação de resposta aos embargos, caso ainda não feito, devendo a decisão possessória liminar ficar suspensa até o deslinde da controvérsia apontada nos aclaratórios”.
Até o momento, os embargos não foram julgados, e a decisão que os julgou, designando a dita audiência, foi anulada:
“Ante o exposto, POVEJO EM PARTE o recurso, anulo a decisão agravada por ofensa ao contraditório e preservo a prévia oportunidade ao agravante de apresentação de resposta aos embargos, caso ainda não feito, devendo a decisão possessória liminar ficar suspensa até o deslinde da controvérsia apontada nos aclaratórios.”
O que se verifica é que se tentou, no agravo 1025781-29.2020.8.11.000, corrigir a sequência de vícios que se acumulam no processo originário, mas, ainda assim, os embargos não foram julgados até o momento, ao menos do que se tem notícia, realizou-se audiência objeto de decisão anulada e, ainda, deferiu-se liminar possessória, quando ainda pendente o “deslinde da controvérsia apontada nos aclaratórios”, nos termos do determinado no acórdão, e mesmo com ordem para a “decisão possessória liminar ficar suspensa”.
Noutro ponto, pende de maiores esclarecimentos quando à intimação prévia, realizada aos representantes da reclamante, sobre a audiência de justificação realizada, pois, em momento algum, manifestaram-se nos autos antes do ato, deixando que ocorresse (mesmo sabendo que o ato iria ocorrer) para, tão apenas depois, alegassem a nulidade, podendo-se incidir a regra do art. 278, que estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
Certamente que a discussão acerca do momento processual adequado (se antes ou depois da audiência) a se aferir referida nulidade deve ser maior aclarada, mas, no momento, não entendo prudente a reintegração da reclamante na posse.
Ante o exposto, nos limites do art. 989, II, concedo em parte a liminar e suspendo o feito originário.
Requisitem-se informações ao reclamado, que deve presta-las em 10 (dez) dias.
Cite-se o beneficiário da decisão impugnada, que deve apresentar contestação em 15 (quinze) dias.
Abre-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora